Tribunal: TJSP
Processo: 2085044-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóveis, reconheceu direito a indenização por lucros cessantes, fixou valores de ITBI e despesas cartorárias, e determinou restituição de honorários e custas processuais. 2.- A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóveis, reconheceu direito a indenização por lucros cessantes, fixou valores de ITBI e despesas cartorárias, e determinou restituição de honorários e custas processuais. 2.- A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da condenação ao pagamento de lucros cessantes e outras despesas, considerando a evicção dos imóveis e a extensão dos lucros cessantes, além da incidência de correção monetária e juros de mora. 3.- O pedido inicial contemplou a reparação integral dos danos decorrentes da evicção, incluindo frutos e lucros cessantes (arts. 447 e 450 do CC). 4.- Os contratos de locação demonstram relações locatícias consolidadas, justificando a indenização por lucros cessantes até a restituição do valor indenizatório. 5. A restituição de despesas relacionadas à evicção é devida, como é o caso do ITBI e verbas de sucumbência da lide principal. 6.- Juros de mora a partir da citação, com incidência de correção monetária, exceto em relação aos lucros cessantes. 7.- Recurso desprovido.